Tribunal: TJBA
Processo: 8016397-68.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016397-68.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NUBIA DE JESUS SILVA e outros (2) Advogado(s): LAZARO TORRES MENDES APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR FUNDAMENTAL I. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO MASSIVA DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Nubia de Jesus Silva, Telma Morais Rodrigues e Maíra Santana Archieris contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória da Conquista. As apelantes foram aprovadas no concurso público do Edital nº 01/2013 para Professor Fundamental I – Nível II nas posições 384ª, 476ª e 480ª, fora das 104 vagas previstas. O certame foi homologado em 26/02/2014 e prorrogado até 26/02/2018. Postulam nomeação e posse no cargo efetivo, alegando preterição pela contratação de 648 professores temporários durante a vigência do concurso. O Município contestou sustentando mera expectativa de direito das autoras e que as contratações temporárias destinaram-se apenas a substituições. Foi deferida tutela antecipada recursal em Agravo de Instrumento, com a consequente nomeação das apelantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a contratação massiva de professores temporários durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária capaz de convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação das candidatas aprovadas em cadastro de reserva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, mas esta se convola em direito subjetivo quando ocorre preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do certame, conforme Tema 784 do STF. 4. A contratação de 598 professores temporários para a mesma função, número muito superior às 104 vagas e que abrange as classificações das apelantes, configura preterição arbitrária. 5. A contratação massiva e persistente de temporários para função permanente evidencia necessidade que deveria ter sido suprida pela convocação dos aprovados no concurso. 6. A Recomendação 01/2018 do Ministério Público e o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município corroboram a existência de irregularidades e a configuração da preterição. 7. A magnitude das contratações temporárias demonstra extrapolação dos limites da excepcionalidade e desvirtuamento do instituto previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal. 8. O deferimento da tutela antecipada recursal no Agravo de Instrumento nº 8021614-07.2023.8.05.0000, com a consequente nomeação das apelantes, ratifica o reconhecimento da preterição e do direito subjetivo à investidura no cargo efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A aprovação em cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo à nomeação quando a Administração realiza contratações temporárias massivas para a mesma função durante a vigência do certame, em número que supera as vagas do edital e abrange a classificação do candidato, configurando preterição arbitrária. 2. A contratação massiva e persistente de temporários para função permanente caracteriza desvirtuamento do artigo 37, IX, da Constituição Federal e assegura aos aprovados o direito subjetivo à nomeação. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, artigo 1º; Código de Processo Civil, artigo 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 784 (RE 837.311/PI); Súmula 15; TJBA: Agravo de Instrumento nº 8021614-07.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8016397-68.2022.8.05.0274, em que figuram como apelantes NUBIA DE JESUS SILVA, TELMA MORAIS RODRIGUES e MAÍRA SANTANA ARCHIERIS e como apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora